Tribunal: TCU
Processo: 036.352/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 261/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: (i) considerar legais, para fins de registro, os atos de pensão militar de Maria Luiza Carvalho Soares, Marilda Conceição da Costa de Abreu e Melina Teixeira Mascarenhas. (ii) considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de pensão militar de Rosina Ferreira Teixeira e Maria Isabel da Silva. 1.Processo TC- Processo 036.352/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Maria Isabel da Silva (CPF XXX.093.915-XX); Maria Luiza Carvalho Soares (CPF XXX.000.575-XX); Marilda Conceicao da Costa de Abreu (CPF XXX.258.497-XX); Melina Teixeira Mascarenhas (CPF XXX.438.440-XX) e Rosina Ferreira Teixeira (CPF XXX.323.877-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.